Tribunal: TCU
Processo: 001.452/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4471/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.452/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto dos Santos Braganca Neto (XXX.271.683-XX); Breno Curty Barbosa (XXX.240.345-XX); Denilson Pinheiro dos Santos (XXX.694.823-XX); Eduardo Rodrigues Rego de Oliveira (XXX.246.223-XX); Francisco Alexandro Silva dos Santos (XXX.088.863-XX); Ilka Catarina de Santiago Cunha (XXX.623.823-XX); Joao Victor Alves Amorim (XXX.880.683-XX); Lucas da Cruz Gomes da Silva (XXX.585.813-XX); Thais Torres Barros Dutra (XXX.134.583-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.